Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746813-38.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO RÉU ESPÓLIO DE: B. D. S. M. O. DECISÃO ESPÓLIO DE P.R.D.C.O., representado por seu inventariante e filho menor impúbere, representado pela genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 215561935, autos originários) proferida no cumprimento de sentença de alimentos, rito da constrição patrimonial, requerida pelo ESPÓLIO DE B. D. S. M. O., representado por sua inventariante, genitora e herdeira, que acolheu o pedido de reconsideração da arrematante e determinou a intimação dos ocupantes do imóvel arrematado para desocupação em 10 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse, in verbis: “Vistos, etc. ID 214404503: Petição da arrematante pela reconsideração da decisão de ID 214048933, solicitando a imediata expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou, em ID 215286370, “pelo deferimento do pedido de reconsideração, a fim de determinar a expedição da carta de arrematação, bem como para intimação a atual ocupante do imóvel para desocupá-lo no prazo de 10 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse em favor da arrematante.” Decido. A arrematante logrou êxito em demonstrar que, apesar do disposto no CPC, ao art. 901, §§ 1o e 2o, existe normativo distrital que permite o parcelamento do ITBI em dez cotas, sendo aceito o documento original comprovante do recolhimento da primeira cota do imposto para fins de viabilizar a formalização da transmissão do bem imóvel. Veja-se: “Decreto No 27576 DE 28/12/2006 (...) Art. 13. O imposto incidente sobre imóveis localizados no Distrito Federal poderá ser pago, a critério da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em até dez cotas. (Redação do caput dada pelo Decreto No 43666 DE 17/08/2022). § 1o Na hipótese do caput, o contribuinte deverá apresentar o comprovante de quitação do imposto ou, se for o caso, o comprovante de quitação da primeira cota do imposto ao cartório perante o qual deva ser lavrado o instrumento relacionado com a transmissão ou efetuado o registro. (Redação do parágrafo dada pelo Decreto No 42075 DE 06/05/2021). (...) Art. 14. Os oficiais dos Cartórios de Registro de Imóvel e seus substitutos, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, ficam obrigados, sob pena da responsabilidade prevista no art. 8o, a: I - exigir do contribuinte a apresentação do documento original comprovante do recolhimento do imposto, ou de documento comprobatório de não incidência ou isenção expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, antes da lavratura de instrumento relacionado com a transmissão de imóvel ou direito a ele relativo e da efetivação do respectivo registro; (...) § 8o Relativamente ao recolhimento do imposto, se este tiver sido dividido em cotas, na forma prevista no caput do art. 13, o documento original comprovante do recolhimento da primeira cota do imposto satisfaz a obrigação da exigência prevista no inciso I. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto No 42075 DE 06/05/2021). (...)” Conforme bem explicitado pelo Ministério Público, cujas razões acompanho: “(...) O art. 901,, § 1o, do CPC exige, para a expedição da carta de arrematação, a prova do pagamento do imposto de transmissão. A norma, evidentemente, visa resguardar o interesse da Fazenda Pública. Todavia, o Decreto Distrital no 27.576/2006, com as alterações promovidas pelos Decretos Distritais no 41.982/2021 e no 42.075/2021, permite que o contribuinte possa pagar o ITBI em 10 parcelas, bem como possa apresentar ao cartório de registro de imóveis, em vez do comprovante de quitação integral do imposto, o comprovante de quitação da primeira cota do parcelamento (art. 13, § 1o). Em caso de atraso no pagamento de três parcelas,, consecutivas ou não, ou de qualquer cota por mais de 90 dias, há vencimento antecipado das demais parcelas (art. 13, § 2o). Ora, se a própria Fazenda Pública autoriza o pagamento parcelado do ITBI e a apresentação ao cartório do comprovante de quitação da primeira parcela, a fim de que o título translativo seja registrado na matrícula do imóvel, não há razão para aguardar a quitação de todas as parcelas antes da emissão da carta de arrematação. Havendo inadimplência por parte da arrematante, o Fisco pode cobrar o imposto em execução fiscal, inclusive com a penhora do próprio imóvel. (...)” Assim, tendo a arrematante alegado direito distrital a amparar sua pretensão, forçoso reconsiderar o teor da decisão de ID 214048933 no que concerne à expedição de carta de arrematação e ao mandado de imissão na posse, permitindo-se as expedições correlatas. Expeça-se a Carta de Arrematação com os requisitos objetivos descritos no § 2o, do art. 901, do CPC, a fim de que a parte interessada proceda ao registro do título. Intimem-se os ocupantes do imóvel arrematado para o desocuparem no prazo de 10 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse em favor da arrematante. Prossiga-se aguardando o decurso do prazo de ID 215467882. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO FORÇA DE MANDADO Parte a ser intimada: OCUPANTES DO IMÓVEL, para o desocuparem no prazo de 10 dias Endereço: SHIGS 712 Bloco J, casa 96, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70361-760 Segredo de Justiça - Para obter acesso ao seu processo e saber os andamentos e o inteiro teor dos documentos expedidos é necessário o cadastro de CPF e senha do PJ-e, por meio do balcão virtual pelo link: https://balcaovirtual.tjdft.jus.br/. Após acessar o balcão virtual, digite a palavra SEAJ, clique em ENTER e depois digite seu nome completo. O horário de funcionamento é das 12 às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: *Nos termos do artigo 212, §2o, do CPC/2015, as citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal; * Nos termos do art. 252, do CPC/2015, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.” O Espólio-executado afirma que a genitora do inventariante está enferma e afastada do trabalho ao menos até o dia 17/12/2024 (CID 10 F 31.6), sob acompanhamento médico e psiquiátrico, percebendo apenas a renda do INSS, portanto, sem recursos financeiros para realizar a mudança tampouco alugar um local para se abrigar com seus dois filhos menores; que o agravado-exequente não pode alegar prejuízos decorrentes da extensão do prazo para desocupação do imóvel, pois contribuiu diretamente para a manutenção da hipossuficiência dos herdeiros, ante os atos praticados nos autos do inventário do genitor-executado; e que o prazo de 10 dias para desocupação é desarrazoado, porque em desacordo com o art. 30 de Lei 9.514/1997 e com a jurisprudência. Pede a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, concedendo-se prazo não inferior a 60 dias para a desocupação do imóvel arrematado. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, proposto em 29/9/2020, vê-se que é movido pelo Espólio do alimentado contra o Espólio do alimentante, tendo em vista que, segundo relatado na inicial (id. 73436966, pág. 2): “O exequente era fruto do relacionamento entre a genitora e o executado, conforme consta na certidão de nascimento na ação de alimentos de n° [...] que tramita neste respeitável juízo e Secretária. Vossa Excelência prolatou decisão interlocutória e condenou o executado ainda em vida no percentual de 15% (quinze por cento) do valor do salário até decisão do processo. Acontece que o alimentado foi assassinado pelo seu genitor P.R. no dia 29 de novembro de 2019 e veio também a se suicidar no dia 11/04/2020, deixando essa dívida pendente que são os alimento provisório e o auxilio creche que vinha recebendo, sem contudo passar os valores para o menor, mais precisamente para sua genitora. portanto devia ao menor esses valores até o dia 29/11/2019, dia em que assinou o seu filho. A herdeira do menor sua genitora almeja em ação ordinária, o recebimento das pensões alimentícias e do auxilio creche no período de 31/12/2017 até o dia 29/11/2019, portanto, está executando os alimentos vencidos e o auxílio creche ate seu falecimento, como prova no dia 29/11/2019.” Em 27/9/2023, o MM. Juiz deferiu a penhora do imóvel descrito por Casa 96, Bloco “J”, Quadra 712, do SHIG/Sul, Brasília - DF, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula no 48.030 (id. 173366057), o qual foi arrematado em 2/4/2024 por V.R.P. pelo valor de R$ 770.000,00 (id. 192211491) A r. decisão agravada, após acolher o pedido de reconsideração formulado pela arrematante (id. 214404503), no qual ela afirmou que o parcelamento do ITBI não obstaria a formalização da transmissão do imóvel, determinou a intimação dos ocupantes do bem para desocupá-lo em 10 dias, sob pena de expedição do mandado de imissão na posse em favor da arrematante, bem como a expedição da carta de arrematação. A alegação recursal de que a genitora do inventariante do Espólio-executado está de licença médica, assim como os atestados médicos colacionados ao recurso, não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, para análise, o que obsta o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. O argumento de que o agravado-exequente não pode alegar prejuízos decorrentes da extensão do prazo para desocupação do imóvel, pois contribuiu diretamente para a manutenção da hipossuficiência dos herdeiros, ante os atos praticados nos autos do inventário do genitor-executado, não está amparado em prova inequívoca. Ademais, o ato supostamente praticado pelo agravado-exequente não pode ser invocado em detrimento da arrematante, terceira, em benefício da qual foi determinada a imissão de posse no imóvel. Em relação ao prazo para desocupação do imóvel, não se aplica à controvérsia o disposto no invocado art. 30 da Lei 9.514/1997. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso ou do direito. Isso posto, indefiro a concessão do efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. À Secretaria, para incluir na autuação do Pje como agravada a arrematante V.R.P., e cadastrar o seu Advogado Dr. Wilson da Silva Nunes Filho, OAB/DF 3.347. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora